Tribunal: TJES
Processo: 5012239-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012239-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 20 de março de 2025, pela suposta prática do crime de colaboração com o tráfico, no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pleiteando a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a dilação temporal para a conclusão da instrução processual, em feito com pluralidade de réus, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem dos prazos processuais não é meramente aritmética, devendo ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. 4. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (seis), justifica a maior dilação da instrução criminal, afastando, por ora, a alegação de desídia do juízo ou de demora injustificada, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são absolutos, podendo ser flexibilizados diante da complexidade do caso, notadamente em ações penais com pluralidade de réus, sem que isso configure, por si só, constrangimento ilegal. 2. A decretação e manutenção da prisão preventiva são legítimas quando fundamentadas em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 668.601/SP; STJ, HC 508.069/MG; STJ, RHC 121.233/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012239-78.2025.8.08.0000

PACIENTE:
MARCELO ANTONIO SAT’ANNA NASCIMENTO

AUT. COATORA:

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de

Habeas Corpus
em favor de
MARCELO ANTONIO SAT’ANNA NASCIMENTO
, em face do suposto ato coator do juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares nos autos da ação penal nº 000322-57.2025.8.08.0030.

O impetrante sustenta o excesso de prazo, vez que o paciente está preso desde o dia 20 de março de 2025. Aduz ainda, que os autos se encontra sem a devida movimentação para designação do dia da audiência de instução e julgamento.

O
Parecer

(
ID nº
15447730
) da douta Procuradoria de Justiça, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, a prisão preventiva, medida de extrema excepcionalidade, deve ser decretada ou mantida apenas nas hipóteses previstas em lei, com base em elementos concretos que demonstrem a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

De início, quanto ao suposto excesso de prazo, é notório que este não se opera de forma automática, uma vez que a razoabilidade da duração da instrução criminal deve ser analisada à luz da periculosidade do caso concreto.

Ademais, no presente, há pluralidade de réus, o que por si só, demonstra a complexidade da causa, afastando o alegado constrangimento ilegal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afastar a alegação de excesso de prazo quando o feito se mostra complexo, em razão da pluralidade de réus ou da necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, consolidou-se o entendimento de que os prazos processuais não são peremptórios e devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade.

Em recente julgado, o STJ reafirmou tal posição:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS. REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO."
(STJ, AgRg no HC 668.601/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

"A razoável duração do processo não significa a mera somatória aritmética de prazos processuais previstos na legislação, impondo-se a análise da complexidade da causa, da atuação das partes e do juízo, bem como da tramitação do feito. O excesso de prazo só se configura por demora injustificada, que não é o caso, considerando que a ação

penal possui 6 (seis) réus, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, situação que justifica a prorrogação do prazo, não havendo que se falar em ilegalidade da segregação cautelar."
(STJ, HC 508.069/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 04/10/2019)

In casu
,
o paciente está segregado desde
o dia 20 de março de 2025,
em razão da
suposta
prática do crime
de colaboração com o tráfico. A prisão, no presente caso, encontra fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme o disposto nos artigos
282, § 6º e 312 do Código de Processo Penal.

A
ssim, a prisão do acusado se impõe, devendo ser mantida para evitar que o crime em questão continue assolando a sociedade, uma vez que a liberdade
do paciente poderia resultar em uma maior sensação de insegurança.

De forma uníssona, o Supremo Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico quanto à necessidade de garantia de ordem pública em casos de tráfico de entorpecentes, como se depreende da ementa abaixo:

"A gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias em que o delito foi praticado, constituem fundamentos idôneos para a decretação e a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública."
(STJ, RHC 121.233/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 18/12/2019)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.